Tribunal: TJES
Processo: 0040469-32.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040469-32.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A.
, acolheu a pretensão formulada na peça vestibular para ANULAR a multa aplicada em desfavor da requerente, no Processo Administrativo nº 2381/2011, determinando que o Município Requerido procedesse à baixa de quaisquer procedimentos de cobrança desse débito, bem como à baixa de eventual inscrição em Dívida Ativa. Outrossim, condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa corrigido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC, a ser acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.

Irresignado, o Município Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a autora possui mais de um endereço fiscal, sendo que um deles é indicado às fls. 83”;
(ii)
“A prova de que a empresa recorrida foi efetivamente notificada acerca da decisão proferida em seu desfavor pelo PROCON Municipal de Vitória é que nem mesmo a referida empresa alegou desconhecer o aludido
decisum
e, ainda, reside no fato de ter interposto recurso administrativo”;
(iii)
“houve a intimação de todos os atos processuais que antecederam à decisão de aplicação de multa exarada pelo Gerente do PROCON Municipal, assim como da própria decisão que veicula a penalidade pecuniária”;
(iv)
não há qualquer nulidade, uma vez que ausente qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa por parte da empresa recorrida.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A - IP CORP,
(
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A)
às fls. 251-261 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A.
, acolheu a pretensão formulada na peça vestibular para ANULAR a multa aplicada em desfavor da requerente, no Processo Administrativo nº 2381/2011, determinando que o Município Requerido procedesse à baixa de quaisquer procedimentos de cobrança desse débito, bem como à baixa de eventual inscrição em Dívida Ativa. Outrossim, condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa corrigido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC, a ser acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A parte ora Apelada ajuizou a ação anulatória alegando que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre produto/serviço por ela fornecido e que, diante de tal contexto fático, foi instaurado o Processo Administrativo nº 2381/2011 (fls. 86).

A empresa autora narrou ainda que não foi notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa e ingressar no feito administrativo, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 35.647,69 (fls. 96), sem sua participação no procedimento. Por conta disso, alegou que a decisão deveria ser anulada ante a ausência de sua notificação para integrar o procedimento administrativo. Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 2381/2011, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade. O referido julgado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 46, § 2º E 42, § 2º, DO DECRETO Nº 2.187/1997. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DO INFRATOR DE JULGAMENTO OCORRIDO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO QUE REDUNDA NA FIXAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE TENTAR A INTIMAÇÃO DO MANDATÁRIO OU PREPOSTO ANTES DA UTILIZAÇÃO DA VIA EDITALÍCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROTESTO DA CDA. RECURSO PROVIDO.

1. O Decreto nº 2.181/1997 não deixou margem de conformidade para o administrador, dispondo em seus artigos 46, § 2º, e 42, § 2º, que, julgado o processo em senda extrajudicial e fixada a multa, o infrator será notificado para efetuar o recolhimento, ao passo que quando este, seu mandatário ou preposto não puderem ser notificados pessoalmente ou por via postal, tal medida dar-se-á por edital.

2. Malgrado o artigo 42, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 tenha feito uso da conjunção alternativa “ou”, conduzindo à ilação de que basta notificar o infrator, o mandatário ou o preposto, há entendimento no sentido de que, acaso não resulte exitosa a notificação pessoal ou por via postal do primeiro, deve-se tentar a notificação de algum dos atores sobejantes (mandatário ou preposto), para só então, se fracassada esta tentativa, partir-se para a via editalícia.

3. A verossimilhança das alegações ganha ainda mais color quando se leva em conta a intrigante conjuntura de que o Procon, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa.

4. É patente a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese vertente, porquanto é consabido que a existência de protesto de CDA em desfavor de pessoa jurídica, dentre outras vedações, impede-a, por exemplo, de obter financiamentos em algumas instituições financeiras e de participar de licitações (artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/1993).

5. Recurso provido.

Inicialmente, o pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo.
Todavia, após a interposição do recurso de agravo de instrumento (tombado sob o nº 0008046-82.2015.8.08.0024), distribuído perante esta E. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a decisão foi reformada, tendo sido concedida a pretensão liminar para suspender a exigibilidade da multa aplicado no Processo Administrativo nº 2381/2011, até o julgamento final da demanda.

Contestação apresentada pelo Município de Vitória às fls. 147-154 dos autos físicos, argumentando, em epítome, pela legalidade da multa aplicada, cuja aplicação e mensuração argumenta ter obedecido à proporcionalidade/razoabilidade e às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando procedente a pretensão autora, conforme já relatado, nos seguintes termos:

Adentrando o mérito do feito, o imbróglio desta demanda cinge em saber se a requerente foi validamente intimada para comparecer à audiência de conciliação e para ingressar no P.A. n. 2381/2011. Caso seja comprovado o vício notificatório, deve-se averiguar se esse vício terá o condão de anular a multa administrativa em questão.

A esse respeito, destaco que o Contencioso Administrativo Sancionador deve ser guarnecido pelo Princípio do Devido Processo Legal, dentro do qual estão os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Isso representa a garantia de que os administrados sejam regularmente cientificados de todos os atos administrativos dos quais sejam partes interessadas. A ciência a respeito de todos esses atos administrativos tem a finalidade de permitir que as partes participem da formação da decisão final do procedimento e defendam seus interesses com todos os meios disponibilizados em nosso ordenamento jurídico. Por conta disso, estará viciada qualquer decisão administrativa proferida sem a observância dessas balizas.

Nesse sentido, prestando referência a esse arcabouço normativo, o Ordenamento Jurídico pátrio impõe que a Autoridade Administrativa notifique o administrado, pessoalmente, acerca de atos administrativos que invadam sua esfera jurídica. Como essa notificação deve ocorrer de forma pessoal, em regra, operacionaliza-se por meio de envio de correspondência ao endereço do administrado. Caso essa notificação pessoal seja frustrada, o ordenamento jurídico permite a notificação ficta por meio de publicação de edital no Diário Oficial.

Analisando o presente caso à luz do esquadro jurídico acima, verifica-se, às fls. 83, que o Procon expediu notificação para endereço diverso daquele onde está o estabelecimento comercial da requerente. A comprovação de que a Administração Pública possuía acesso ao endereço correto da requerente está nas fls. 175, nas quais se vê o logradouro correto aposto em Documento de Arrecadação. Esse equívoco, inclusive, já foi reconhecido em sede recursal (fls. 121-126), de modo que também ratifico tal entendimento.

Com isso, prejudicou-se a possibilidade de a requerente compor acordo com a parte consumidora e de participar da formação da decisão administrativa que lhe penalizou. Assim, entendo que foi lesado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa no imbróglio do caso concreto, razão pela qual deve ser anulada a multa administrativa, aplicada em desfavor da requerente, no Processo Administrativo nº 2381/2011.

Diante do exposto,
ACOLHO
a pretensão formulada na peça vestibular para
ANULAR
a multa aplicada em desfavor da requerente, no Processo Administrativo nº 2381/2011. Consequentemente,
DETERMINO
que o Município de Vitória proceda à baixa de quaisquer procedimentos de cobrança desse débito, bem como à baixa de eventual inscrição em Dívida Ativa. Dito isso,
RATIFICO
os efeitos do Agravo de Instrumento que deferiu a pretensão liminar e
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa corrigido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente
decisum
(artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.

Irresignado, o Município Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a autora possui mais de um endereço fiscal, sendo que um deles é indicado às fls. 83”;
(ii)
“A prova de que a empresa recorrida foi efetivamente notificada acerca da decisão proferida em seu desfavor pelo PROCON Municipal de Vitória é que nem mesmo a referida empresa alegou desconhecer o aludido
decisum
e, ainda, reside no fato de ter interposto recurso administrativo”;
(iii)
“houve a intimação de todos os atos processuais que antecederam à decisão de aplicação de multa exarada pelo Gerente do PROCON Municipal, assim como da própria decisão que veicula a penalidade pecuniária”;
(iv)
não há qualquer nulidade, uma vez que ausente qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa por parte da empresa recorrida.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
AGERA TELECOMUNICAÇÕES S/A - IP CORP,
(
FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A)
às fls. 251-261 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos,
entendo não assistir razão ao Município Recorrente.

Conforme já bem delineado pelo Magistrado Primevo, a notificação expedida pelo Procon Municipal (fl. 83 dos autos físicos) foi para endereço diverso do constante no próprio Documento de Arrecadação (fl. 110 dos autos físicos).

Como já observado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0008046-82.2015.8.08.0024, “o Procon, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal de fl. 110, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa”.

In casu
, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, inafastável a conclusão de que a reclamada, ora recorrida, não foi devidamente citada para comparecer à audiência designada e responder os termos da reclamação administrativa, o que enseja a nulidade da decisão considerando o evidente prejuízo em razão de que, em nenhum momento na via administrativa, teve oportunidade de ter analisados seus argumentos de defesa, mesmo porque o seu recurso não foi sequer conhecido em razão da intempestividade.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CITAÇÃO INVÁLIDA – A.R ENVIADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA EMPRESA – RETORNO DOS AUTOS AO PROCON – PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO RESPEITADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2- Impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado que não houve a devia citação, cujo ato notificatório foi enviado a endereço diverso da sede da empresa, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa.
3- Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10069848120178110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. BANCO FIBRA S.A. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. 1) PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE INOBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL, OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
2) NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA A ENDEREÇO INCORRETO.
ENQUANTO O AUTOR POSSUI SEDE NA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK N.º 360, 4.º AO 9º ANDARES, NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, A NOTIFICAÇÃO FOI EXPEDIDA AO 11.º E 12.º ANDARES DO MESMO PRÉDIO. INEXISTE PROVA DE QUE O AVISO DE RECEBIMENTO TENHA SIDO FIRMADO POR PREPOSTO DO AUTOR, NÃO SE PODENDO PRESUMIR QUE TERCEIRO TENHA FEITO A GENTILEZA DE LEVAR A COMUNICAÇÃO AO LOCAL CORRETO APÓS RECEBÊ-LA.
3) NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO A PARTIR DA INTIMAÇÃO INICIAL, IMPONDO-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02284264020178190001, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 12/04/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

Portanto, a inexistência de notificação para defesa, por sua vez, configura nulidade do procedimento administrativo e impõe, consequentemente, a desconstituição da multa aplicada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA RECLAMADA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO PROCON MUNICIPAL E O ENDEREÇO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ENVIADO APÓS A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
A parte ora Apelada ajuizou a ação anulatória alegando que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre produto/serviço por ela fornecido e que, diante de tal contexto fático, foi instaurado o Processo Administrativo pelo Procon Municipal. A empresa autora narrou ainda que não foi notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa e ingressar no feito administrativo, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, sem sua participação no procedimento. Por conta disso, alegou que a decisão deveria ser anulada ante a ausência de sua notificação para integrar o procedimento administrativo.

2)
In casu
, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a notificação expedida pelo Procon Municipal foi para endereço diverso do constante no próprio Documento de Arrecadação.

3)
O Procon Municipal, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa.

4)
Portanto, a inexistência de notificação para defesa, por sua vez, configura nulidade do procedimento administrativo e impõe, consequentemente, a desconstituição da multa aplicada.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.